Tribunal: TJES
Processo: 5018056-58.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018056-58.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NELSON CORDEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018056-58.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: NELSON CORDEIRO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, em razão de cobrança por contrato de empréstimo não contratado, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar nulos os contratos impugnados, reconhecendo a inexistência dos débitos deles decorrentes. Determinou que a recorrente se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da parte autora e que restitua os valores descontados nos últimos cinco anos e durante o trâmite do processo, a título de danos materiais. Por fim, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 por danos morais.

Preliminarmente, a recorrente alega nulidade no
decisum
atacado, argumentando a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de prova pericial. Contudo, o argumento não merece prosperar, eis que as provas documentais constantes nos autos são suficientes para a adequada conclusão do caso concreto, conforme exposto na fundamentação da sentença.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, especialmente porque as contratações ocorreram exclusivamente por meio digital e se limitaram à apresentação de imagens do recorrido, o que fragiliza a validade dos contratos e não comprova, de forma inequívoca, o consentimento do consumidor.

A simples juntada de imagens ou capturas de tela, sem mecanismos robustos de verificação de identidade, como assinatura eletrônica qualificada, validação biométrica ou confirmação via canais seguros, não é suficiente para demonstrar a concordância expressa do consumidor, sobretudo em contratos que implicam descontos diretos em benefícios previdenciários, os quais exigem cautela redobrada por parte da instituição financeira.

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

No caso dos autos, a instituição financeira não demonstrou engano justificável, tampouco apresentou elementos que comprovassem a anuência do recorrido às contratações, razão pela qual é devida a devolução dos valores indevidamente descontados.

Quanto aos danos morais, estão presentes todos os elementos para a responsabilização da instituição demandada: o ato ilícito, caracterizado pelos contratos não contratados; o dano moral
in re ipsa
, decorrente do abalo psicológico do recorrido devido aos descontos indevidos em sua conta bancária; e o nexo de causalidade, pois, não ocorrendo falha na prestação do serviço pela instituição financeira, o dano não teria ocorrido.

Ainda no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)